Tribunal: STF
Processo: Rcl 62300
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Avelino Rodrigues Filho, em 15.9.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança n. 60309 , pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA N. 784/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311-RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema n. 784/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, doc. 5).



    2. O reclamante alega “aplicação indevida da tese jurídica firmada no tema 784 da repercussão geral do RE 837.311/PI, pois houve preterição em a administração não cumprir as regras do instrumento convocatório ao não nomear o reclamante em vaga decorrente de remoção com previsão expressa no art. 4º da resolução 2772/2012, permitindo o afronta ao principio da legalidade, impessoalidade administrativa, também afronta inc. I, II do art. 37 da CF/88, a garantia constitucional de acesso ao cargo público por cumprimento de todos os requisitos previstos em lei” (sic, fl. 3, doc. 1).



    Afirma que “o art. 4º da resolução 2772/2012, garante a nomeação em caso de vaga surgida pela remoção de servidor, pois na vacância do cargo por falecimento, aposentadoria, exoneração, etc.., este deve ser oferecido primeiro para a remoção, art. 3º da mesma resolução, conforme foi decidido pelo STF nos já referidos julgados, mas aqui a remoção já ocorreu” (sic, fl. 18, doc. 1). 



    Sustenta que “cumpriu todos os requisitos previstos em lei, 1º lugar em concurso público combinado com a artigo 4º da resolução 2772/2012, que previa a nomeação em vaga surgida em decorrência de remoção, indo ao encontro da garantia constitucional do inc. I do artigo 37 da CF/88” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que ”o fato do certame não ter oferecido vaga para pronto provimento, ser exclusivamente cadastro de reservas na promessa de nomeação nas vagas que vierem a surgir, o reclamante ser classificado em 1º lugar, ter a previsão de nomeação em vaga decorrente de remoção, ou seja, quando a vaga surgiu pela remoção o reclamante passou a figurar no número de vagas. Agrava o erro, da decisão reclamada, se levarmos em consideração que ela teve como paradigma o acordão 837.311/PI, tema 784 com repercussão geral” (fl. 13, doc. 1).



    Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça pelo “acórdão reclamado aplicou indevidamente a tese jurídica firmada na repercussão geral do tema 784, para decidir a demanda, a exceção seria para dar provimento ao RMS. O reclamante embargou esses fundamentos por contradição, omissão e premissas equivocadas que contrariam a jurisprudência dominante do STF, preferência de provimento derivado sobre original, mas teve os embargos rejeitados, ensejando existência de repercussão geral pelo art. 1035 do CPC/15” (fl. 30, doc. 1). 



    Assevera que, “conforme foi decidido pelo STF nos jugados: RE 410.311, ARE 1.285.282, e ARE 1046300, ocorrendo a vacância pelo falecimento, aposentadoria, etc.. o seu provimento é de preferência do provimento derivado sobre o original art. 3º da resolução 2772/2012, e se referem as mesmas regras do edital 01/2013 e Resolução 2772/2012, regras que o reclamante se submeteu no certame público” (fl. 49, doc. 1).



    Requer “a concessão da gratuidade de justiça [e medida] liminar para fins de suspender a decisão impugnada” (fl. 54, doc. 1).



    Pede, “ao final, a nomeação do reclamante na data de fevereiro de 2018, data do nascimento do direito e com a progressão horizontal pelo decorrer do tempo a ser percebida à partir da data da entrada em exercício ” (fl. 54, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou não ser causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior, exceto se comprovada preterição imotivada e arbitrária de candidatos aprovados. Confira-se a tese fixada: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” 




    Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 



    8. Na espécie em exame, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A demanda trazida ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça diz respeito à existência de direito à nomeação em favor de candidato aprovado como cadastro de reserva. 



    O fundamento da pretensão é o surgimento de vagas e a existência de regulação administrativa local que destinaria o surgimento dessas vagas ao provimento de aprovados antes da remoção de servidores. 



    A resolução desse tipo de questão exige que se observe o precedente firmado com o julgamento do RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux (…)



    Para que o aprovado em cadastro de reserva tenha direito, isto é, para que ele deixe de ter mera expectativa para ostentar o direito público subjetivo à nomeação deve haver a demonstração da prática de ato arbitrário imotivado da Administração Pública, para além, é claro, da existência de cargo a ser provido.



    A questão inicial, que pesa contrariamente à colheita do pleito, reside que o simples surgimento de vagas, como bem se observa da extensão do voto proferido pelo Em. Ministro Luiz Fux, traduzido na ementa do julgado, não configura fator suficiente para o reconhecimento do direito à nomeação. 



    Sendo assim, não basta que a vaga surja durante o prazo de validade do concurso, é preciso antes que a recusa à nomeação seja perpetrada com o grau da arbitrariedade e da falta de motivação. 



    Este último conceito já não se mostra no caso concreto. 



    Durante a tramitação da ação mandamental a administração superior do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais argumentou que a falta de provimento de cargos para a comarca especificamente pleiteada pelo recorrente dava-se em razão de critérios de oportunidade e de conveniência dessa feita fundados na parca disponibilidade financeira, ou seja, havia pontuar-se que a definição dos locais para os quais haveria o provimento de vagas observaria conjugadamente a premência de servidores e o numerário disponível para tanto. 



    Desse modo, verifica-se que a Administração Pública não deixou de nomear o recorrente simplesmente porque não quis; na verdade, fez explicitar as razões pelas quais considerava que o recorrente, uma vez classificado fora das vagas oferecidas, não podia ser nomeado, apoiando-se para tanto em argumentação de ordem financeira. 



    Por outro lado, tampouco há falar em arbitrariedade. 



    Nesse ponto, o argumento da preferência do provimento original sobre o da remoção não socorre o recorrente. 



    Segundo se apreende dos regramentos locais, havendo a vacância de cargo público o seu provimento ocorrerá preferencialmente pela nomeação de candidato aprovado e apenas por remoção na hipótese da ausência de aprovado. 



      O que houve no caso concreto foi situação distinta. 



    Nesse sentido, o argumento da vacância decorreu da remoção, isto é, a vaga apenas surgiu porque um determinado servidor foi removido para outra comarca, deixando essa vaga sem provimento na comarca pretendida pelo recorrente. 



    Contudo, esse cargo continuou vago, como dito antes, por insuficiência financeira e pela necessidade de, com observância dessa situação, prover aquelas que os critérios de oportunidade e conveniência orientam. 



    De todo modo, não houve a falta de observância das regras administrativas locais porque estas determinam a preferência do provimento originário sobre o decorrente de remoção, mas no caso concreto a vaga decorreu desta e não houve, é fato, o seu provimento. 



    Percebam que a demonstração do cumprimento desses requisitos constituía ônus da impetração, é dizer, incumbe ao impetrante que alega a ilegalidade evidenciar, segundo parâmetros previamente estabelecidos em precedente vinculante, o descumprimento das condicionantes determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nada disso está evidenciado, o que por si justifica a denegação da ordem” doc. 20, grifos nossos).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a decisão questionada não está fundamentada apenas na comprovação da existência de nova vaga surgida após a abertura do certame, mas também na ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada da administração a revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão impugnada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema 
nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    9. O reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; 
Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Acrescente-se que, diferente do que parece sugerir o reclamante, a decisão questionada está lastreada em substancial acervo probatório que conduziu à conclusão de que não teria havido preterição injustificada e arbitrária na nomeação do beneficiário da decisão reclamada, não sendo a reclamação instrumento processual apto a viabilizar o reexame aprofundado dos fatos e das provas apreciadas pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 31.713-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora